Tribunal: TJSP
Processo: 2080882-46.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento dos embargantes. Supostas omissões e contradições. Vícios inexistentes.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses ou dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento dos embargantes. Supostas omissões e contradições. Vícios inexistentes.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses ou dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
Noticiado provimento de apelo pelos ora embargantes interposto para o fim de julgar improcedente a demanda monitória que deu origem ao incidente de cumprimento provisório do qual adveio a penhora objeto do agravo ora em análise. Irrelevância, para fins de julgamento do agravo e destes embargos declaratórios. Matéria que deve, e inclusive já foi (por meio de decisão objeto de novo agravo de instrumento pendente de julgamento), ser objeto de análise nos autos do incidente de cumprimento.
EMBARGOS REJEITADOS, com observação.